Tribunal: TJSP
Processo: 2284340-82.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Insurgência contra decisão monocrática que deferiu tutela de urgência em agravo de instrumento, determinando a inclusão de ex-diretores de associação no polo passivo do cumprimento de sentença.

NULIDADE POR DECISÃO EXTRA PETITA. Inocorrência. Poder geral de cautela do relator (art. 297 do CPC). A concessão da tutela provisória visa assegurar a efetividade do processo e não

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Insurgência contra decisão monocrática que deferiu tutela de urgência em agravo de instrumento, determinando a inclusão de ex-diretores de associação no polo passivo do cumprimento de sentença.

NULIDADE POR DECISÃO EXTRA PETITA. Inocorrência. Poder geral de cautela do relator (art. 297 do CPC). A concessão da tutela provisória visa assegurar a efetividade do processo e não depende, necessariamente, de pedido formal em capítulo específico quando a urgência decorre dos fatos narrados e do risco de perecimento do direito.

MÉRITO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Relação de consumo configurada. Aplicação da Teoria Menor (artigo 28, §5o, do CDC). Desnecessidade de comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial (Teoria Maior). A mera insolvência da pessoa jurídica que obsta o ressarcimento do consumidor autoriza o redirecionamento da execução.

RESPONSABILIDADE DO AGRAVANTE. O fato de o agravante ter exercido a presidência da entidade no período não é afastado pela alegação de regularidade em contrato de locação ou ausência de gestão fraudulenta. Na Teoria Menor, a responsabilidade decorre do inadimplemento da pessoa jurídica e da condição de administrador à época. Decisão mantida.

RECURSO DESPROVIDO.